Tribunal: TJBA
Processo: 8082594-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082594-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: NEUSA SOUZA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, celebrado mediante fraude, e condenou as rés, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora, pessoa idosa, foi induzida a erro por terceiro que utilizou seus dados para obter o crédito e, em seguida, se apropriar do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de empréstimo consignado, intermediada por terceiro fraudador, configura vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico; e (ii) se a falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras, que permitiu a fraude, caracteriza fortuito interno e gera responsabilidade objetiva e solidária pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno que não elide o dever de indenizar, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A instituição que concede o empréstimo e a que figura como cessionária do crédito integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5 - A contratação realizada com vício de consentimento, decorrente de engodo e fraude por parte de terceiro, é nula. Por conseguinte, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são indevidos.

6 - Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente de consumidora hipervulnerável (pessoa idosa), que teve sua tranquilidade e sustento comprometidos, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa.

7 - A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, pois a cobrança se deu após 30 de março de 2021, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp nº 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO

8 - Recursos de apelação a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, REsp 1.771.984/RJ; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
RECURSOS DE APELAÇÃO n. 8082594-48.2022.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelantes
BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A
. e parte(s) Apelada
NEUSA SOUZA FIGUEIREDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.